Tribunal: TJSP
Processo: 1502062-90.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática, bem como a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática, bem como a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Dolo evidenciado. Recurso não provido.